Tribunal: TJDFT
Processo: 0718371-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. PARTILHA DE BENS. CONSECTÁRIO DO PEDIDO DE DISSOLUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RECÍPROCOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da congruência ou adstrição refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita.
2. Reconhecida a existência da união estável, todos os bens que compõem o patrimônio comum do casal, assim compreendidos aqueles adquiridos ou acrescidos na sua constância, expõem-se à partilha, na esteira do que prescrevem o art. 5o da Lei n. 9.278/1996 e os arts. 1.658, 1.660 e 1.725 do Código Civil.
3. Não se constata decisão extra petita em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens na hipótese de o autor indicar alguns bens para a partilha e pedir a sua meação, e o magistrado determinar a partilha de bens não indicados na petição inicial, mas que, no curso da instrução processual, constatou-se terem sido adquiridos na constância da união estável, porquanto o princípio de que os pedidos são interpretados restritivamente não impede que os implícitos sejam conhecidos.
4. Ademais, sendo a compensação uma forma de extinção da obrigação, tem-se por viável determiná-la quando os requisitos necessários ao seu reconhecimento estiverem presentes, por exegese do art. 368 do Código Civil.
5. Assim, não há que se falar em qualquer nulidade por violação ao princípio da congruência.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.